Tribunal: CARF
Processo: 14120.000088/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA. PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciaIs, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000088/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO GOMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA. PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000088/2010-98
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000088/2010-98

permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciaIs, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Acórdão no 04-21.573, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS (e.fls. 112/117),
que, em análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou improcedente a
impugnação ao lançamento relativo ao Auto de Infração (AI – Debcad) no 37.270.201-5, no valor
original de R$ 981.054,83, com ciência pessoal, por intermédio de representante legal, em
12/04/2010, conforme assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração (e.fl. 2).
Consoante o Relatório Fiscal do Auto de Infração, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 21/23), parte integrante do AI, a ação fiscal compreendeu as competências
janeiro/2007 a dezembro/2008. O lançamento decorre da falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas em razão da aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas,
de responsabilidade da pessoa jurídica por sub-rogação, na qualidade de adquirente de animais
para abate. Os principais fundamentos do lançamento encontram-se explicitados no Relatório,
onde destaco as seguintes informações:
4. A ocorrência do fato gerador do debito objeto deste Auto de Infração comprova-se
pelas Notas Fiscais de Entrada confirmando a compra de animais para abate efetuada a
produtores rurais pessoas físicas pelo adquirente e destinatário o frigorífico Comercial
de Alimentos Vacaria Ltda. O contribuinte responsável não fez o destaque do desconto
da contribuição do produtor rural pessoa física, não sendo possível comprovar se houve
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000088/2010-98

o desconto, ou se, apenas não se fez o destaque, na impossibilidade de comprovação
considerou-se como não efetuado o desconto.
4.1. Serviu de base para o levantamento o LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADA com
os registro das notas fiscais de entrada referente aos meses de janeiro/2007 a abril/2007,
maio/2007 a julho/2007, setembro/2007, novembro/2007 a abril/2008, junho/2008 e
julho/2008, setembro/2008 e dezembro/2008. — não consta neste ou em outro
documento o destaque da contribuição social incidente sobre o valor comercial da
produção de produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais.
5. Para fins de processamento o fato gerador comprovado pelas Notas Fiscais de
Entrada foi cadastrado como B3 — Comercialização da Produção Rural.
5.1. A pessoa física que explora atividade agropecuária é segurado obrigatório da
Previdência Social como contribuinte individual ou segurado especial, conforme
definido no art. 12, incisos V, alínea "a" e VII, da Lei 8.212/91. A contribuição destes
segurados é de 2% (dois por cento) — contribuição da pessoa física sobre a produção
rural – em substituição à contribuição do art. 22, inciso I, e, de 0,1% (um décimo por
cento) - contribuição da pessoa física, na comercialização do produto rural, para o
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa - substituindo a
contribuição definida no art. 22, inciso II, ambos da Lei 8.212.91, incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção (art. 25, incisos I e II da
Lei 8.212/91). O adquirente da produção rural é obrigado a recolher esta contribuição
descontando-a do contribuinte ficando sub-rogado nas obrigações do Produtor Rural
Pessoa Física e do Segurado Especial (art. 30, III e IV da Lei 8.212./91). O desconto da
contribuição do produtor sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa
adquirente (art. 33, § 5o da Lei 8.212/91).
6. Consolidando as informações básicas das Notas Fiscais de Entrada como: número,
data e valor elaborou-se a planilha NOTAS FISCAIS DE ENTRADA de produtos
adquiridos de pessoas físicas juntada ao final para demonstrar a base-de-cálculo deste
lançamento tributário.
(...)
Nas e.folhas 34 a 75 consta a “Planilha Animais para Abate – Notas Fiscais de
Entrada”, Anexo no 3 do AI, onde são discriminadas as notas fiscais, respectivos emitentes e
valores de todas as aquisições de produtos rurais pelo sujeito passivo, sem o devido recolhimento
da contribuição sub-rogada, que deram origem à presente autuação. Esclareço que a razão social
da contribuinte à época do lançamento era “Comércio de Carnes Vacaria Ltda”, sendo alterada
para “Transporte e Representação Gomes Ltda”, mantido o mesmo número de inscrição no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 83/105, onde principia afirmando que estaria sendo autuada por ter deixado
de apresentar à fiscalização os Livros Diário e Razão dos anos de 2007 e 2008. Em continuidade,
alega que os documentos utilizados pela autoridade fiscal lançadora teriam sido adquiridos de
forma errônea: “...visto que eles utilizaram também documentos diversos dos apresentados pelo
contribuinte, ocorrendo quebra do sigilo de dados.” Nessa linha de defesa, alega que teria
havido invasão de sua privacidade, ferindo seu direito à vida privada e à privacidade, nesse
ponto, citando doutrina, passa a discorrer sobre tal tema e direitos fundamentais. Afirma ainda a
recorrente, que teria sido indevidamente apenada com a multa de lançamento de ofício
qualificada ou agravada no percentual de 150% e defende ser totalmente infundada, inverídica e
improcedente a acusação de que teria praticado algum tipo de fraude ou dolo, que autorizassem
tal qualificação, devendo ser afastada tal penalidade. Complementa que a multa aplicada, em
conjunto com os juros de mora incidentes, caracterizariam verdadeiro confisco, procedimento
vedado pela Carta Constitucional brasileira, em seu art. 150, inciso IV. Ainda discorrendo sobre
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000088/2010-98

os juros, afirma que os valores lançados a tal título iriam de encontro aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e novamente da proibição ao confisco, ferindo ainda comandos
do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Usura, devendo ser limitados ao percentual de
12% ao ano.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito
tributário lançado e exarada a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO RECOLHIDAS.
Deve ser mantido o lançamento decorrente de contribuições previdenciárias devidas e
não recolhidas incidentes sobre a receita proveniente da comercialização de produção.
ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE FRAUDE
Não há acusação de prática de fraude. Trata-se de lançamento de contribuições
previdenciárias não recolhidas à época do fato gerador, sofrendo, agora, a incidência de
multa de mora e de juros.
UTILIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS
APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE
Alegação não comprovada, não restando demonstrados os dados dos quais estaria o
Fisco quebrando o sigilo, dela não se pode conhecer.
DA MULTA E DOS JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 131/137), onde principia
suscitando a ocorrência de omissão no Acórdão proferido pela autoridade julgadora de piso.
Afirma que não teriam sido apreciadas: “...as impugnações referentes aos autos de infração, o
qual impugnara que as contribuições lançadas bem como suas bases de cálculo não foram
declaradas na guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, fato este que
para a fiscalização configurou- em tese a prática de crime de sonegação previdenciária, coisa
que não ocorreu.” Volta ainda a defender que a suposta acusação de que teria praticado fraude
seria totalmente infundada, inverídica e improcedente e lhe teria sido atribuída multa qualificada,
ou agravada, pela prática de fraude baseada em mera presunção. Afirma também que, da mesma
forma o acórdão recorrido teria deixado de apreciar as alegações da contribuinte em face do auto
de infração: “...no qual consta que a contribuições lançadas e as suas bases de cálculo não
foram recolhidos os recursos previdenciários, fato este que para a fiscalização configurou em
tese a prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária.”
Na sequência, em tópico intitulado “Dos Juros e das Multas”, afirma a recorrente
que os valores lançados a tal título seriam absurdos, uma vez que ultrapassariam os 70% do valor
da obrigação principal. Complementa que: “As aplicações das multas além de ser
inconstitucional são consideradas como anti-social tendo em vista que possuem a intenção de
falir ferindo o princípio da proporcionalidade.” Citando doutrina e jurisprudência, defende ser
clara a proibição constitucional de cobrança de tributo com efeito confiscatório, de forma que o
tributo, os juros e multas aplicados seriam absurdamente altos, contrariando o ordenamento
jurídico, com destaque para o princípio de vedação ao confisco e assevera: “Desta forma, apesar
das ilegalidades aplicadas jamais se chegaria ao absurdo valor apresentado pela Fazenda
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000088/2010-98

Pública, devendo ser refeito o cálculo, e retificado o valor, se não acatada nenhuma ilegalidade
exposta.”
Ao final, requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido, por considerá-lo
omisso ao que teria sido impugnado e, caso vencida em tais argumentos, a reforma da decisão e
nulidade do auto de infração extinguindo o crédito tributário ou a declaração de abusividade das
multas e juros com redução para o mínimo legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
08/11/2010, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 130. Tendo sido o recurso protocolizado
em 06/12/2010, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 131), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, considera-se tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade.
Antes de adentrar ao exame das razões do presente recurso, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe em
seus argumentos são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Advoga a recorrente a nulidade do acórdão recorrido devido a suposta omissão
pelo não enfrentamento de todos os argumentos de defesa constantes da impugnação, mediante
os seguintes argumentos:
DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
Vale ressaltar que não há razão para a cobrança desse tributo do contribuinte, visto que
a parte encontra-se plenamente em dia com suas obrigações fiscais.
As afirmações feitas pelo Fisco são infundadas, tendo em vista que os próprios
documentos fiscais acostados aos autos dão prova suficiente para provar as alegações do
autor.
E ao referido acórdão foi omisso em razão de não apreciar as impugnações
referentes aos autos de infração, o qual impugnara que as contribuições lançadas
bem como suas bases de cálculo não foram declaradas na guia de recolhimento do
FGTS e informações à Previdência Social, fato este que para a fiscalização configurou-
em tese a prática de crime de sonegação previdenciária, coisa que não ocorreu.
(...)
Da mesma forma o referido acórdão deixou de apreciar as alegações da
contribuinte em face do auto de infração no qual consta que a contribuições
lançadas e as suas bases de cálculo não foram recolhidos os recursos
previdenciários, fato este que para a fiscalização configurou em tese a prática de crime
de sonegação de contribuição previdenciária.
(...) (negritei)
A simples leitura do Acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a sua
fundamentação/motivos de decidir. Ao contrário do alegado, o julgador de piso se debruçou
sobre todas as questões suscitadas na impugnação, conforme os diversos itens dos fundamentos
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000088/2010-98

do voto proferido pelo i.relator, subdividido em tópicos, onde são abordadas todas as teses de
defesa levantadas. Confira-se: a) Da Admissibilidade; b) Do Lançamento; e c) Da Multa e dos
Juros. Registre-se que não consta na peça impugnatória qualquer menção aos temas das supostas
omissões alegadas pela autuada acima reproduzidas e destacadas em negrito.
Noutro giro, é consabido que não se caracteriza omissão o fato de o julgador não
se manifestar expressamente sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo
reconhecido pela jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte. Mas somente sobre aqueles que entender necessários para o
julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando
omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
Nesse sentido os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
Nesse mesmo sentido reiterada jurisprudência do STJ
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO.
REVISÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
No presente caso, não se trata sequer de ausência de apreciação de argumentos, ou
tese, postulados pela então impugnante. O que se verifica é a insatisfação da recorrente com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso
quanto a todos os itens objetados pela contribuinte em sua impugnação. Nos termos
demonstrados, a decisão da autoridade julgadora de primeira instância encontra-se plenamente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000088/2010-98

fundamentada, sendo que, na peça recursal a recorrente demonstra completo conhecimento de
tais fundamentos, não devendo ser acatada tal preliminar de nulidade.
Quanto à multa aplicada na autuação, volta a recorrente a defender que, suposta
acusação de que teria praticado fraude seria totalmente infundada, inverídica e improcedente e
lhe teria sido atribuída multa qualificada, ou agravada, pela prática de fraude baseada em mera
presunção. Analisando tais argumentos, também suscitados na impugnação apresentada, assim
manifestou e fundamentou sua decisão a autoridade julgadora de piso:
DO LANÇAMENTO
Alega o contribuinte foi penalizado com a multa de lançamento de ofício qualificada ou
agravada de 150%.
A esse respeito, esclarece-se que trata o presente lançamento de Auto de Infração
relativo a obrigação principal, lavrado em decorrência da falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas em razão da aquisição de produção rural de
produtores pessoas físicas, conforme Relatório Fiscal de fl.20/22 e Discriminativos de
fls. 04/19, sendo que o total de R$ 981.054,83 é composto pelo valor das contribuições
não recolhidas, dos juros e da multa de mora, conforme abaixo:
Contribuições não recolhidas
712.313,34
Juros
183.263,89
Multa de Mora
85.477,60
TOTAL
981.054,83
Portanto, verifica-se que não há no lançamento multa de ofício lavrada em decorrência
da prática de fraude.
Ainda, a alegação do contribuinte quanto a acusação de ter este praticado fraude, sendo
que fraude não se presume; prova-se; e que a fiscalização não reuniu provas seguras
para positivar a acusação de fraude, NÃO PROCEDE, uma vez-que não há o que se
falar em fraude. Como já dito, trata o presente de lançamento de contribuições
previdenciárias não recolhidas à época do fato gerador, sofrendo, agora, a incidência de
multa de mora e de juros.
(...)
Conforme demonstrado no excerto acima da decisão de piso, tanto no Auto de
Infração, quanto no “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, não há qualquer referência ou
menção de prática de dolo, fraude ou simulação por parte da então fiscalizada, ou outras
circunstâncias que ensejassem a aplicação da multa majorada ou qualificada. Dessa forma, foi
imposta na presenta autuação somente a multa de mora, nos termos do art. 35, inciso II, alínea
“a”, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores e do lançamento. Tal fato é facilmente constatado à vista do valor da multa
constante da tabela acima, extraída do acórdão recorrido; valor este também verificável na folha
de rosto do Auto de Infração (e.fl. 2) e Discriminativo do Débito (e.fls. 6/8), onde temos o valor
do crédito tributário consolidado, sendo:
- Contribuição Lançada: R$ 712.313,34;
- Multa de Mora:
R$ 85.477,60, que correspondem a exatos 12% do valor
da contribuição devida, tudo conforme previsto na legislação de regência da
contribuição e devidamente consignado nos “Fundamentos Legais do Débito”,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000088/2010-98

parte integrante do AI, com destaque para os “Fundamentos Legais dos
Acréscimos Legais” (e.fl. 17).
Verifica-se portanto, que a multa de mora aplicada na autuação encontra total
respaldo legal. A autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a legislação, posto
que a multa decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento
vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade
tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa.
Concernente aos juros de mora lançados, mediante aplicação da Taxa Selic, mais
uma vez a autoridade lançadora apenas aplicou o que determina a legislação tributária. Nos
temos já explicitados, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade
ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Da mesma forma, o
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.” e os comandos do art. 26A do Decreto no 70.235 de 6
de março de 1972 e art. 62 do Regimento Interno do CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, argumentos voltados ao questionamento da constitucionalidade dos
acréscimos legais incidentes sobre a contribuição lançada e quanto à inobservância de princípios,
tais como, princípios do não confisco, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, ou
abusividade dos valores, não devem ser apreciados pela autoridade julgadora administrativa,
cumprindo repisar tratar-se de premissas a ser observadas pelo legislador ao fixar os percentuais
de multas e juros, não sendo passíveis de alteração por critérios subjetivos pela autoridade
administrativa.
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972 (que
trata do processo administrativo fiscal), preconiza apenas dois vícios insanáveis; a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000088/2010-98

mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de
apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos,
passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
Sem razão assim a contribuinte quanto às arguições de nulidade, devendo ser
mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e
devidamente motivada, assim como a decisão de piso, não havendo também previsão para
redução dos acréscimos legais, que foram aplicados em estrita observância das respectivas
legislações de regência.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito
negar-lhe provimento,

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 152
DF CARF MF
Original